Tribunal: TJSP
Processo: 2261988-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios – Pedido de gratuidade processual (pessoa jurídica) – Indeferimento – Necessidade de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do C. STJ) – Inexistência de apresentação de elementos bastantes a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios – Pedido de gratuidade processual (pessoa jurídica) – Indeferimento – Necessidade de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do C. STJ) – Inexistência de apresentação de elementos bastantes a comprovar a real necessidade da benesse – Determinação de recolhimento do preparo – Inércia – Deserção – Recurso não conhecido.